Tribunal: TJPA
Processo: 0002595-36.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002595-36.2013.8.14.0006

APELANTE: RICARDO JORGE DA FONSECA BRAZ, MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA, RICARDO JORGE DA FONSECA BRAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. PARTILHA DE VERBAS RESCISÓRIAS. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA JUNTO À RECEITA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu o pedido de pensão alimentícia e estabeleceu a partilha das verbas rescisórias do ex-cônjuge no valor de R$ 52.692,19, correspondente ao período de convivência conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre: (I) a fixação de pensão alimentícia à ex-esposa; (II) a partilha integral das verbas rescisórias trabalhistas recebidas pelo recorrido; e (III) a necessidade de expedição de ofício à Receita Federal para verificação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de alimentos entre ex-cônjuges exige comprovação da necessidade da parte requerente e da possibilidade do alimentante (art. 1.694 do CC). No caso, a recorrente não demonstrou incapacidade laboral ou dependência financeira.

4. A partilha de valores trabalhistas deve observar o período de convivência conjugal. O montante de R$ 52.692,19, fixado na sentença, corresponde à parte devida à recorrente, não havendo prova de que o recorrido teria recebido quantia superior.
5. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal caracteriza medida excepcional e somente se justifica diante da ausência de outros meios de obtenção de provas, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de pensão alimentícia entre ex-cônjuges exige prova inequívoca da necessidade do requerente e da capacidade contributiva do alimentante.

2. A partilha de verbas trabalhistas deve observar a proporcionalidade ao período de convivência conjugal.

3. A expedição de ofício à Receita Federal para verificação patrimonial somente é cabível quando demonstrada a necessidade da medida e a ausência de outros meios probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 2208802 SP 2022/0291404-0.
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008629-83.2017.8.14.0136 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2021

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Maria de Fátima Pereira Oliveira Braz contra a decisão monocrática de id. 18760744 proferida pela Relatora que me antecedeu, nos autos da Apelação Cível nº 0002595-36.2013.8.14.0006, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Na origem, trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por Ricardo Jorge da Fonseca Braz em face da ora agravante. Em sentença, o juízo
a quo
decretou o divórcio entre as partes, reconheceu o direito à partilha proporcional de valores recebidos pelo autor a título de verbas rescisórias e indeferiu o pedido de alimentos formulado pela ré.

Em sede recursal, a decisão monocrática manteve a compreensão do juízo de origem, reconhecendo que a separação de fato ocorreu em 1997, afastando a alegação do autor de que teria ocorrido em 1994. Reconheceu-se, ainda, o direito da agravante à meação das verbas rescisórias recebidas pelo agravado, proporcionalmente ao tempo de convivência durante o vínculo empregatício, tendo sido fixado o montante de R$ 52.692,19 como base de cálculo, do qual a agravante teria direito à metade. Por fim, entendeu-se incabível a fixação de alimentos diante da ausência de prova da necessidade, da formação acadêmica da agravante e do tempo decorrido desde a separação de fato.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma. Alega, em síntese, que faz jus ao recebimento de alimentos mensais no valor de 2,2 salários mínimos, por prazo indeterminado, até que comprove capacidade de prover seu sustento. Defende, ainda, que a partilha deveria incidir sobre o valor de R$ 252.200,04, que, segundo ela, foi o montante efetivamente recebido pelo ex-marido em reclamatória trabalhista. Requer, ainda, o envio de ofício à Receita Federal, para obtenção das declarações de imposto de renda do agravado relativas aos anos de 1992 a 1997, visando identificar possíveis ocultações patrimoniais.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que o valor partilhado na sentença corresponde ao efetivamente recebido em acordo homologado na Justiça do Trabalho, no valor bruto de R$ 60.000,00, com pagamento líquido de R$ 59.278,71, conforme documentos juntados aos autos. Assevera que a agravante não trouxe qualquer prova idônea de que o montante recebido tenha sido superior, tampouco de que tenha direito a alimentos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente agravo interno foi interposto por Maria de Fátima Pereira Oliveira Braz, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora Maria do Céo Maciel Coutinho que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada para (i) fixação de alimentos em seu favor no valor correspondente a 2,2 salários mínimos mensais, por prazo indeterminado, (ii) revisão do valor partilhável das verbas trabalhistas percebidas pelo ex-cônjuge, pleiteando a meação de R$ 252.200,04 com correção monetária desde 2002, e (iii) expedição de ofício à Receita Federal, com o fim de apurar eventuais bens sonegados.

Inicialmente, quanto ao pedido de alimentos, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria. Com efeito, a agravante não logrou comprovar a alegada impossibilidade de prover o próprio sustento, encargo que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a separação de fato das partes remonta ao ano de 1997, conforme reconhecido na sentença, o que evidencia o longo decurso de tempo entre o término da convivência e a propositura da presente demanda, protocolada apenas em 2013. Nesse intervalo de mais de uma década e meia, não houve qualquer iniciativa judicial anterior para pleitear alimentos, o que denota ausência de urgência ou de necessidade contemporânea ao fato. Ademais, a própria agravante, em sua contestação, admite exercer atividades informais de ensino, além de contar com o apoio financeiro do filho comum do casal.

Tais elementos confirmam a correção do entendimento exarado na sentença e mantido pela decisão monocrática, ao indeferir a fixação de alimentos, por ausência dos requisitos legais: necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, conforme preceitua o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e deste Eg. Tribunal:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NECESSIDADE E CAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)3) Todavia, essa obrigação alimentar não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da necessidade-possibilidade, sob pena de indeferimento.

4) No presente caso, não se denota que a apelante faz
jus
aos alimentos pleiteados. Após a instrução probatória, o juízo condutor da ação originária, não encontrou elementos probatórios para eventual arbitramento de alimentos, o que se confirma nessa instância.

5) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008629-83.2017.8.14.0136 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade ( CC, art. 1.694) e de mútua assistência ( CC, art . 1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos,
é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante ( CC, art. 1.695)”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028123-08.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024).

No tocante à partilha de bens, em especial das verbas rescisórias recebidas pelo agravado, também não merece reparo a decisão agravada. O juízo de origem, após a devida instrução probatória, concluiu que o vínculo empregatício do agravado perdurou entre setembro de 1992 e fevereiro de 1998, ao passo que o casamento das partes, sob o regime da comunhão parcial de bens, cessou de fato em 1997.

Reconhecida a comunicabilidade das verbas trabalhistas percebidas após o término do vínculo laboral, mas com origem no período em que vigente o casamento, procedeu-se ao cálculo proporcional da quota-parte da agravante, conforme o período aquisitivo das verbas. Tal metodologia não só respeita os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, como também evita o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao valor efetivamente recebido, ficou comprovado nos autos, inclusive por documentação oriunda da própria Justiça do Trabalho, que o montante acordado e homologado judicialmente foi de R$ 60.000,00, resultando no pagamento líquido de R$ 59.278,71, após os devidos descontos tributários. A agravante não apresentou prova idônea a infirmar essa quantia, limitando-se a alegações genéricas sobre bloqueio de valores em contas da empresa reclamada, sem comprovação efetiva do recebimento de valores superiores por meio de alvará.

Não se pode admitir, portanto, que a partilha incida sobre valor alegado unilateralmente, sem respaldo documental, sobretudo diante da existência de acordo judicial homologado, o qual goza de fé pública.

Ademais, a decisão agravada expressamente considerou a proporcionalidade da meação da agravante, determinando a partilha de 50% sobre a fração do crédito trabalhista correspondente ao tempo em que perdurou o casamento. A correção monetária e os juros incidentes foram fixados a partir do ajuizamento da ação, nos moldes do IGPM, e de 1% ao mês, conforme expressamente previsto na sentença de mérito, o que se mostra adequado e suficiente à preservação do valor real da quantia a ser partilhada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as verbas trabalhistas devem ser partilhadas apenas na proporção do período de convivência conjugal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CRÉDITO TRABALHISTA. COMUNICABILIDADE DE VERBA TRABALHISTA CONSTITUÍDA DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, que não conheceu do agravo em razão de intempestividade do recurso especial. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento ou da união estável, devendo ser partilhadas quando da separação do casal
. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2208802 SP 2022/0291404-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) (g.n)

Por fim, no que se refere ao pedido de expedição de ofício à Receita Federal, entendo que tal medida também deve ser indeferida. Trata-se de uma
medida extrema
,
ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5º da CF), a qual somente se justifica
quando exauridos todos os meios ordinários para a verificação da situação patrimonial da parte
,
o que não se verifica nos autos. A agravante não demonstrou que realizou diligências prévias nesse sentido, o que impede a adoção dessa providência.

Ante o exposto, voto no sentido de
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025